Tribunal: TJBA
Processo: 8018382-16.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8018382-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ITAPARICA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO À PENA DE 05 ANOS, 06 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO. INSURGÊNCIA CONTRA A NÃO REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA NA SENTENÇA. MATÉRIA ARGUÍDA NAS RAZÕES DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA. RECURSO EM CURSO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NA DECISÃO QUESTIONADA A ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. ORDEM NÃO CONHECIDA, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Paciente em execução provisória de pena privativa de liberdade que totaliza 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado. 2. Requerimento de readequação do regime prisional, levando em consideração a detração do período atinente à prisão provisória. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 3. Há duas questões em discussão: saber se é possível a readequação do regime prisional, quando há recurso próprio em curso; e (ii) verificar a existência de teratologia ou ilegalidade flagrante a ensejar a concessão da ordem ex officio. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. O entendimento consolidado dos Tribunais Superiores veda a utilização do mandamus como sucedâneo recursal, salvo em situações excepcionais. 5. No caso em exame, a matéria já foi ventilada na apelação interposta pela Defesa, e será oportunamente apreciada por esta Corte quando do julgamento recursal. 6. Inexistência de flagrante ilegalidade, teratologia ou constrangimento ilegal que justifiquem a concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO: 7. Habeas corpus não conhecido, com esteio no pronunciamento da Procuradoria de Justiça. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8018382-16.2025.8.05.0000, contra ato oriundo da comarca de Itaparica/BA, tendo como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente, UESLEI MARCOS DO NASCIMENTO ARGOLO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER a ordem. Salvador, .